Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. PESQUISA RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de matéria em agravo de instrumento que não foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem caracteriza inovação recursal.
2. A questão relativa à fraude à execução não foi alegada no juízo a quo, o que impede seja conhecida diretamente em segunda instância, e, consequentemente, obsta a constrição de bem de titularidade de terceiro estranho à lide.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.